Tribunal: STF
Processo: RE 599628
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-11
Data de publicação: 2010-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS.



      Têm repercussão geral os temas constitucionais atinentes ao princípio da continuidade dos serviços públicos e à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta que prestam tais serviços.